Tribunal: TJBA
Processo: 8020421-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020421-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA Advogado(s): LUCAS TEIXEIRA PIMENTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/1994. PRELIMINAR DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC). CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ÓBITO DA EX-SERVIDORA PÚBLICA. ERROR IN JUDICANDO. TERMO INICIAL QUE SE CONFIGURA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 877 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0076135-02.2004.8.05.0001. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. AÇÃO INDIVIDUAL DISTRIBUÍDA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023. LUSTRO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). NECESSIDADE DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O juízo de origem incorreu em equívoco ao fixar a data do óbito da ex-servidora pública como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória. 2.Em se tratando de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o marco deflagrador do lustro prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Aplicação do Tema Repetitivo 877 do Superior Tribunal de Justiça. 3.Ação Coletiva originária (nº 0076135-02.2004.8.05.0001) com trânsito em julgado certificado em 21 de fevereiro de 2018. Ação individual de execução distribuída em 15 de fevereiro de 2023. Prazo quinquenal não implementado. Inocorrência de prescrição da pretensão executória. 4.A defasagem remuneratória decorrente da URV configura relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito (Súmula 85 do STJ). Reconhecida a legitimidade da herdeira para executar o título coletivo referente ao interregno entre o limite fixado na sentença exequenda (14 de junho de 1999) e a data do óbito da instituidora (14 de maio de 2002). 5. Impossibilidade de julgamento imediato do mérito da execução por esta Corte (art. 1.013, § 3º, do CPC). A apuração dos valores devidos demanda a regular liquidação do julgado, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa. 6.SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8020421-51.2023.8.05.0001, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CELIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 27 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator .